Tribunal: TJDFT
Processo: 0754274-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCDF. SANÇÃO ADMINISTRATIVA. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE E LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. A CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE PATENTE ILEGALIDADE OU ABUSO. DECISÃO MANTIDA.
1. A Constituição Federal assegura, no art. 5o, LV, aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes.
2. No âmbito processual, a concessão da tutela provisória de urgência exige a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, além de levar em consideração a reversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, caput e § 3o, do Código de Processo Civil - CPC). Tais requisitos são cumulativos; a ausência de qualquer um deles enseja o indeferimento da tutela pretendida.
3. Os atos praticados pela Administração Pública gozam de presunção de legitimidade e veracidade - somente podem ser desconstituídos mediante prova de sua ilegalidade. Não compete ao Poder Judiciário adentrar ao mérito dos atos administrativos, mas apenas resguardar e zelar por seus aspectos formais.
4. Na fase que antecede a tomada de contas especial, para verificar a ocorrência de irregularidades, não é aplicável o contraditório, já que o objetivo é apurar se houve danos ao erário. Dessa forma, o responsável não é intimado para participar das apurações, mesmo porque não há conclusão acerca de prejuízo à Administração Pública.
5. No tocante à nulidade do processo do Tribunal de Contas por vício de cerceamento de defesa no processo administrativo instaurado pela Secretaria de Saúde, não há demonstração de patente ilegalidade. A decisão do Tribunal de Contas foi precedida do contraditório: houve manifestação inclusive sobre o alegado cerceamento de defesa.
6. As alegações de ausência de sobrepreço ou danos ao erário e de inadequação dos preços utilizados como parâmetro para quantificação do valor apurado demandam instrução processual. Os argumentos recursais não são suficientes para desconstituir o que foi decidido pela auditoria da SES/DF e pela Comissão Tomadora. A presunção relativa de legalidade e veracidade dos atos administrativos admite prova em contrário, mas devem ser objeto de cognição exauriente a ser exercida nos autos de referência.
7. Recurso conhecido e desprovido.